Tribunal: STJ
Processo: 0029151-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069844 - MS(2026/0029151-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MENDES (PRESO)
ADVOGADA
: EVANILDA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA - MS029569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM E POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
e 12 da
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003.
2. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, que se baseou na quantidade de substâncias ilícitas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
delitiva, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas -
mais de 11 quilogramas de cocaína e 65 gramas de maconha - o que
evidencia a potencial periculosidade do agente e justifica a medida constritiva
para a salvaguarda da ordem pública.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só,
para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
6. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade
concreta da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
STJ, AgRg no HC n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
996.567/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
22/9/2025;
1.023.371/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

17/9/2025,
22/9/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55994900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9135f2e8-5837-4fa1-b509-ee647ee8dcf0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9135f2e8-5837-4fa1-b509-ee647ee8dcf0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069844 - MS(2026/0029151-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MENDES (PRESO)
ADVOGADA
: EVANILDA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA - MS029569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM E POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
e 12 da
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003.
2. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, que se baseou na quantidade de substâncias ilícitas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
delitiva, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas -
mais de 11 quilogramas de cocaína e 65 gramas de maconha - o que
evidencia a potencial periculosidade do agente e justifica a medida constritiva
para a salvaguarda da ordem pública.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só,
para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
6. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade
concreta da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
STJ, AgRg no HC n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
996.567/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
22/9/2025;
1.023.371/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

17/9/2025,
22/9/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55645946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 4515172e-23da-42af-90df-e08b948fe069

Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS MENDES contra a
decisão que denegou a ordem de
(fls. 73-77).
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante em
e
23/12/2025,
após preventivamente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da
e 12 da
termos em que denunciado.
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003,
No
, sustentou a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
writ
porquanto a segregação processual do recorrente não possuiria fundamentação idônea,
pois estaria amparada na mera gravidade abstrata dos delitos. Aduziu as condições
pessoais favoráveis do agravante e defendeu o cabimento das medidas cautelares
alternativas para o caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da
prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Nesta insurgência, a Defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Argumenta que a quantidade de droga, por si só, não
justificaria a cautelar.
Requer, ao final, que o presente agravo regimental seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
Conforme consignado na decisão agravada, a prisão preventiva, no
ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja
manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se
legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e
atual aos bens jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Documento eletrônico VDA55645946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 4515172e-23da-42af-90df-e08b948fe069

Destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do
decreto prisional (fls. 61-62; grifamos):

DA PRISÃO PREVENTIVA
Sabe-se que a prisão preventiva é a última ratio dentre as medidas cautelares
previstas no Código de Processo Penal, devendo ser efetivada, nas hipóteses
elencadas no
quando presentes a prova do crime e indícios
art. 313,
suficientes de autoria, para atender a alguma das finalidades estabelecidas
no
do CPP, quais sejam, para garantia da ordem pública, da ordem
art. 312
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
No caso, aos suspeitos são imputados os crimes de tráfico de drogas,
previsto, e associação para o tráfico, ambos crimes dolosos e com pena
máxima em patamar superior a quatro anos de privação da liberdade, o que
satisfaz a exigência do
I, do CPP.
art. 313,
A materialidade e a autoria estão devidamente assentadas, inicialmente,
nos Laudos de Constatação Preliminar nos

e
2468/2025, 2469/2025
que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias
2470/2025,
apreendidas (cocaína e maconha) em quantidade expressiva (mais de 11
quilogramas de cocaína e 65 gramas de maconha), nos depoimentos coesos
e harmônicos das testemunhas policiais que presenciaram a prisão em
flagrante de ambos os capturados, tendo FABIO sido interceptado em
plena atividade de entrega de drogas e DOUGLAS localizado em sua
residência com grande quantidade de entorpecentes e toda a estrutura para
manipulação e fracionamento, e na apreensão de todos os instrumentos
utilizados na atividade criminosa (prensa, balanças, embalagens, adesivos
personalizados, bag de entregas, motocicleta), de modo que o requisito do
fumus comissi delicti está plenamente presente.
Quanto ao periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva justifica-
se para garantia da ordem pública. Os elementos colhidos neste auto de
prisão em flagrante demonstram que FABIO ASSIS GOMES DA SILVA e
DOUGLAS MENDES estabeleceram verdadeiro esquema empresarial para a
traficância reiterada e profissional, na modalidade "delivery", com divisão
clara de tarefas (DOUGLAS responsável pelo recebimento, armazenamento,
manipulação e fracionamento dos entorpecentes em sua residência, e FABIO
responsável pela comercialização e entrega aos consumidores finais
utilizando motocicleta e bag de entregas), divisão de lucros (R$ 1.000,00 por
quilograma vendido para DOUGLAS e valores por entrega para FABIO),
padronização das embalagens com marca própria (adesivos "Prodígio"),
estrutura física adequada (residência de DOUGLAS funcionando como
verdadeiro laboratório de preparação das drogas) e logística de distribuição
(sucessivas coletas diárias por FABIO para realizar entregas durante todo o
dia). A manutenção da liberdade dos capturados representaria concreto
risco de reiteração delitiva, considerando que a estrutura criminosa
permanece intacta (os fornecedores de entorpecentes não foram
identificados, a demanda dos consumidores persiste e os instrumentos
apreendidos são facilmente substituíveis), e que ambos já demonstraram,
pela confissão de prática reiterada e diária do tráfico, elevada propensão à
criminalidade e desprezo pelas normas penais. A periculosidade dos agentes
Documento eletrônico VDA55645946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 4515172e-23da-42af-90df-e08b948fe069

manifesta-se no modus operandi sofisticado, com utilização de motocicleta
e bag de entregas para dissimular a atividade criminosa como se fossem
entregas comerciais legítimas, na natureza e quantidade expressiva das
drogas apreendidas (mais de 11 quilogramas de cocaína, droga de alto
poder destrutivo e altamente viciante), e no fundado receio de reiteração
delitiva, considerando que a atividade era praticada de forma reiterada,
diária e organizada, com vistas a auferir lucros mediante exploração do
comércio ilegal de entorpecentes, nos termos do
§ 3o, incisos I, III
art. 312,
e IV, do CPP.
Por fim, não há no ordenamento jurídico nenhuma medida cautelar menos
severa capaz de cumprir tais objetivos, considerando a gravidade concreta
da conduta, a sofisticação da operação criminosa, a expressiva quantidade
de entorpecentes apreendida e o fundado receio de reiteração delitiva. Por
tais razões, visando a garantia da ordem pública, representa-se pela
conversão da prisão em flagrante de FABIO ASSIS GOMES DA SILVA e
DOUGLAS MENDES em prisão preventiva.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a
especial gravidade dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de
substância entorpecente - mais de 11 quilogramas de cocaína e 65 gramas de maconha.
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade
do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de
art. 312
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta
delitiva, ao destacar a expressiva quantidade de droga apreendida (8,748 kg
de maconha), que estava sendo transportada para outro estado da
Federação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e
e/ou
outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta
Documento eletrônico VDA55645946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 4515172e-23da-42af-90df-e08b948fe069

investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta
do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia
da ordem pública.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não
se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
996.567/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
17/9/2025,
22/9/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que a alegada violência policial não foi examinada pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça
está impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de
instância. De toda sorte, "alegações de violência policial devem ser
averiguadas em procedimento próprio, não cabendo exame na via do habeas
corpus" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
215.701/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta,
, a saber,
extraída da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos
cerca de 240g (duzentos e quarenta gramas) de crack, aproximadamente 20g
(vinte gramas) de cocaína e pouco mais de 15g (quinze gramas) de maconha.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.023.371/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
17/9/2025,
22/9/2025;
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente:
AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.547/MG,
DJEN de
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
23/6/2025.
Documento eletrônico VDA55645946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 4515172e-23da-42af-90df-e08b948fe069

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55645946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 4515172e-23da-42af-90df-e08b948fe069

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.844 / MS
Número Registro: 2026/0029151-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09005358020268120001 09080520420258120800 14226862020258120000 9005358020268120001
9080520420258120800
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVANILDA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: EVANILDA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA - MS029569
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: DOUGLAS MENDES (PRESO)
CORRÉU
: FABIO ASSIS GOMES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS MENDES (PRESO)
ADVOGADA
: EVANILDA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA - MS029569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA55916312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:28
Código de Controle do Documento: 4a228f6a-f1c0-4ea7-ac9e-a278d4fa83d5

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:28
Código de Controle do Documento: 4a228f6a-f1c0-4ea7-ac9e-a278d4fa83d5